Tribunal: STF
Processo: HC 232197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 824.047/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto no art. 171, §2º-A e §4º, do Código Penal. 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 02 de março de 2023, os denunciados, agindo com unidade de propósitos, caracterizado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta nos atos executórios e ainda sob a forma de divisão de tarefas obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo outrem em erro, mediante artificio, ardil e outros meios fraudulentos, em prejuízo da vítima A.D.B., pessoa idosa com 81 anos de idade. 



    Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, a vítima, pessoa simples e idosa, foi até o Banco Bradesco realizar um saque no terminal de autoatendimento, permanecendo no local enquanto aguardava o seu filho, que a auxiliaria na operação aludida. 



    Nessa ocasião, a vítima foi abordada pela denunciada Géssica, a qual se passava por uma funcionária do local, oferecendo ajuda de forma insistente, tendo a vítima aceitado o auxílio da mesma, a qual, com o cartão bancário e as informações prestadas pela vítima, realizou um saque no valor de R$ 1.270,00, contudo, disse para ela que não havia dado certo e a conduziu até outro terminal, tentando mais um saque, contudo, afirmou que novamente não havia dado certo, entregou o cartão para a vítima e deixou a agência bancária. 



    De seu turno, o denunciado Flávio permaneceu na área de autoatendimento, dando cobertura para Géssica, visando avisar sobre eventual presença da polícia e, ao final, para garantir a fuga a bordo do veículo utilizado pelo mesmo, tal seja, um Honda/CR-V, cor prata, placa ETB – 9D39, o que de fato ocorreu. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. 



    1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada no modus operandi, na reiteração delitiva e na prática criminosa perpetrada contra pessoa idosa.



    2. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    3. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Segundo consta da decisão que manteve a prisão preventiva: 



    Na verdade, as circunstâncias de fato apontadas no conjunto de informações trazidas pela autoridade policial não só autorizam como recomendam sejam os requerentes mantidos provisoriamente encarcerados, eis que presente o ‘fumus boni iuris’. 



    Conforme consta, na data de 02 de março de 2023, por volta das 8:00 horas, a vítima identificada nos autos foi à agência do banco Bradesco de Guaxupé-MG para sacar o valor referente à sua aposentadoria, sendo que estava esperando seu filho para ajudá-lo na operação, uma vez que tem dificuldades de manusear o caixa eletrônico. Nesse meio tempo, enquanto o seu filho não chegava, uma mulher se aproximou e lhe ofereceu ajuda de forma insistente, até que ela aceitou. Todo procedimento no caixa havia sido feito, no entanto, a mulher que ofereceu auxilio disse “que não tinha dado certo”, pedindo para que fossem operar em outro terminal de autoatendimento, sendo que novamente disse “não está dando certo” e entregou-lhe o cartão, momento em que a mulher foi até um outro caixa em que havia um homem e bateu em seu ombro dizendo “tá dando certo?”, e saiu para fora do banco. O homem que estava no local, também saiu. Neste momento a vítima percebeu que havia sido vítima de golpe e, então, conversou com o gerente sobre o ocorrido. 



    Houve informações de que o casal, logo após, tentou aplicar o mesmo golpe na agência do banco Bradesco no município de Guaranésia-MG, mas sem sucesso. 



    Quanto ao acusado Flávio, o fato de ser tecnicamente primário, e de ambos (Flávio e Géssica), possuírem residência fixa e profissão definida, não é suficiente a dar ensejo a que em liberdade aguardem o processamento da futura ação penal. Neste momento, deve ser resguardada a ordem pública e o trabalho policial investigativo, evitando-se a colocação dos autuados em liberdade ante o risco de perpetração de golpes semelhantes e desmantelamento de eventual quadrilha organizada para tais golpes. Registra-se que crimes como o presente tem tido aumento exponencial na região. 



    Veja-se parte do seguinte julgado: 



    [...] 



    Outrossim, se houver a soltura neste momento, a chance dos autuados sumirem e dificultarem a instrução criminal é enorme, haja vista a inexistência de vínculos com o município. Ademais, observa-se que os requerentes possuem diversos registros criminais nas comarcas paulistas, conforme demonstrado nos autos. É, pois, sem dúvida, dados a praticarem crimes, o que fazem comprometer as suas permanências no meio social. 



    […] 



    Como se vê, o édito prisional apresenta fundamentação que se mostra válida, diante da reiteração delitiva e da conduta perpetrada contra vítima idosa. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, em razão da prática delitiva praticada contra pessoa idosa. 



    […]



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública […].



    Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus. A esse respeito: [...]. 



    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    […] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, “evidenciada no modus operandi, na reiteração delitiva e na prática criminosa perpetrada contra pessoa idosa”. A esse propósito, o Tribunal estadual enfatizou que “os requerentes possuem diversos registros criminais nas comarcas paulistas”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, “evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente